Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010397-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO DA SILVA ANDRADE - CPF: 096.395.301-07 (PACIENTE), JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA (PACIENTE), MARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.489.901-25 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO SIMPLES - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA IDOSA - REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE -

PREMISSAS DO STJ E TJMT - CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do roubo [mediante ameaça de morte e “violência física exercida contra vítima idosa”] e a reiteração delitiva, somadas, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (RHC no 93.333/SP; HC no 604.879/SP; HC no 597.638/RJ).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 137.497/CE).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

Afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010397-55.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DRA. CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJE no 1001282-23.2022.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo simples - art. 157,
caput
, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é tecnicamente primário, possui residência fixa em Poconé juntamente com seus familiares e emprego fixo
”; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente

ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID
129877666
), com documentos (ID 129877667/ ID 129877672).

O pedido liminar foi indeferido (ID 130393163).

O Juízo singular prestou informações

(ID 130818196).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 133061696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.5.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Segundo consta no Boletim de Ocorrência n° 2022.137508, VTR GRUPO DE APOIO EM RONDAS NAS IMEDIAÇÕES DA AVENIDA ANIBAL DE TOLETO, RECEBEU INFORMAÇÃO DE POPULARES E PELA BASE, QUE NO MERCADO RL HAVERIA UM SUSPEITO DETIDO POR POPULARES POR TER COMETIDO UM ROUBO AO SUCATÃO DO MARIO NO BAIRRO CENTRO. CHEGANDO AO LOCAL FOI LOCALIZADO O SUSPEITO JA DETIDO, E JUNTO ESTAVA A TESTEMUNHA DO FATO A SRA RITA QUE É FILHA DA VITIMA SR MARIO. O SUSPEITO FOI ALGEMADO POR RECEIO DE FUGA E EM SEU BOLSO FOI LOCALIZADO A QUANTIA DE R$ 100, 00 (CEM REAIS), QUE O SUSPEITO ADIMITE SER PARTE DO ROUBO. A VTR DESLOCOU ATE A CASA DA VITIMA O SR MARIO, QUE É IDOSO E FOI LESIONADO NA PERNA PELO SUSPEITO, E NÃO ESTAVA CONSEGUINDO ANDAR DEVIDO A LUTA CORPORAL QUE TEVE COM O SUSPEITO. APÓS O ROUBO, O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA DEIXANDO ALGUMAS NOTAS DO DINHEIRO ROUBADO CAIR PELAS RUAS ONDE PASSOU, SENDO ESTE DINHEIRO RECUPERADO POR POPULARES E TESTEMUNHAS DO FATO. NARRA AINDA A VITIMA QUE DURANTE LUTA CORPORAL O SUSPEITO RASGOU ALGUMAS NOTAS DE DINHEIRO. AO TODO FOI ROUBADO E RECUPADO A QUANTIA DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) QUA PARTE JA ESTARIA EM POSSE DA VITIMA E OS R$ 100,00 (CEM RAIS) QUE FOI ENCONTRADO COM O SUSPEITO FOI ENTREGUE A MESMA. O SR MARIO VITIMA DO ROUBO, ALEGA AINDA QUE O SUSPEITO AMEAÇOU QUE IRIA VOLTAR E ATENTAR CONTRA SUA VIDA E SEU PATRIMONIO. [...]

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no artigo 157 do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso por cometimento de roubo o qual derrubou a vítima de 87 anos de idade, e começou a desferir chutes. [...]

É valido salientar que se trata de delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que o modus operandi utilizado pelo autuado é grave, devendo ser acautelado, nota-se ainda que a vítima é pessoa idosa, bem como fora ameaçado de morte pelo acusado, somente conseguindo escapar do delito, uma vez que, a filha da vítima estava presentes no local a qual fora pra cima do autuado tentado proteger seu genitor. Anoto que a vitima reconhece o acusado, bem como o mesmo confessa o crime.

Verifica-se ainda que o autuado possui maus antecedentes através dos autos n° 1003286-67.2021.8.11.0028. Anoto ainda que fora expedido alvará de soltura ao autuado e colocado em liberdade em 11 de fevereiro de 2022.

Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública é essencial à decretação da prisão preventiva do acusado. [...]

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. [...]

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de JOÃO VITOR DELGADO DE LIMA em PRISÃO PREVENTIVA
.” (Kátia Rodrigues de Oliveira, juíza de Direito – ID 129877672 – fls. 50/57)

Em 1o.7.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por roubo simples – art. 157,
caput
, do CP – (PJE no 1001285-75.2022.8.11.0028).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, extraída da subtração de R$ 700,00 (setecentos reais) mediante violência física [chutes] e ameaça [de morte] contra a vítima idosa, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual foi condenado, em 10.2.2022, a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão por tráfico de drogas (PJE N.U 1003286-67.2021.8.11.0028).

A forma de execução do roubo [mediante ameaça de morte e “
violência física exercida contra vítima idosa
”] e a reiteração delitiva, somadas, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (RHC no 93.333/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.4.2018; HC no 604.879/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.12.2020; HC no 597.638/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.11.2020).

Anota-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso por roubo simples (PJE 1o Grau no 1001282-23.2022.8.11.0028) em 23.5.2022, três meses após ter sido condenado por tráfico de drogas privilegiado, em regime aberto, razão pela qual obteve liberdade, no dia 11.2.2022, em outra ação penal (PJE 1o Grau no 1003286-67.2021.8.11.0028).

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022